Tribunal: TJMT
Processo: 1003374-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003374-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTOPHER LIMA VICENTE - CPF: 015.980.031-51 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DE ANDRADE - CPF: 486.304.201-97 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), REGINALDO DOBRI, repres. legal de H.E.D.O.D registrado(a) civilmente como REGINALDO DOBRI - CPF: 844.401.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE
. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
. REC
URSO
não provido

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em embargos à execução, ao fundamento de que o agravante possui capacidade financeira suficiente, com possibilidade de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo agravante é suficiente à concessão da justiça gratuita, à luz dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que
revelem suficiência de recursos.

4.
A existência de
patrimônio vinculado à atividade rural, bem como a possibilidade de parcelamento das custas em valor compatível com a capacidade econômica do agravante
,
afastam
a configuração de comprometimento do mínimo

existencial.

5. A gratuidade da justiça não se presta a cobrir situações de mera dificuldade financeira, mas sim à proteção de quem se encontra em real estado de insuficiência, sem meios para suportar os encargos processuais, mesmo de forma parcelada.

6.
A concessão de efeito suspensivo em sede liminar não vincula o julgamento definitivo da matéria, sendo revisto em cognição exauriente
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte
goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada

por elementos que evidenciem capacidade econômica. 2. O parcelamento das custas em condições compatíveis com a realidade financeira do requerente afasta o risco à subsistência, inviabilizando a concessão da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 6o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.871.746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, 1a Turma, j. 23.11.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Antônio José de Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos dos embargos à execução opostos em face da execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - SICREDI ARAXINGU.

A decisão indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante demonstra capacidade financeira satisfatória
, afastando a presunção de hipossuficiência
.
Determinou-se,
ainda,
a intimação d
o
requerente para recolhimento das custas no prazo de 15 dias,
facultando-se o parcelamento em seis parcelas
, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC. O recebimento da inicial ficou condicionado ao pagamento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição.
(Primeira instancia, id.
181104326
)

O agravante, produtor rural,
alega que a despeito de possuir patrimônio, enfrenta grave crise financeira que o impede de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e sua atividade produtiva como produtor rural
. Afirma, ainda, que sofreu prejuízos significativos
na safra 2023/2024, em razão da crise no setor agropecuário
.

Com base nesses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para
concessão da justiça gratuita.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id.

267383270
)

Contrarrazões pela manutenção da decisão em id.
281034384.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por objetivo verificar se o agravante preenche os requisitos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que comprove insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça

O artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hiposs
uficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica,
salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira
.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do requerente.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .

1. Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício
. 2. Na espécie, o Tribunal de origem examinou suficientemente a questão, expressando os critérios pelos quais aferiu a capacidade econômica da parte autora, contrapondo os parâmetros legais com os elementos fáticos constantes dos autos, tais como demonstrativos de proventos do autor, composição do núcleo familiar, transferências bancárias realizadas em favor da filha que com ele reside, entre
outros .
Nesse contexto, a reversão do julgado demandaria inevitável revisão do conteúdo fático-probatório, medida vedada na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1871746 SP 2021/0104307-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 23/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2021) (destaquei)

Em harmonia com tal entendimento, posiciona-se esta Egrégia Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
provido .
Concedidos os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10251071220248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei).

Em análise aos autos dos embargos de execução, mais precisamente, a declaração de imposto de renda do agravante de id. 177465160, observo que o patrimônio do agravante é composto essencialmente por bens vinculados à sua atividade rural, como pastagens, casa sede e estruturas operacionais, além de participação em empresa individual e conta capital em cooperativa.

Em que pese tais ativos apresentem baixa liquidez
, o
valor atribuído à causa foi de R$ 62.908,79
, resultando, segundo simulação oficial realizada no site do TJMT, em custas no montante de
R$ 1.258,18
.

Considerando que o juízo de
1o grau

autorizou o parcelamento em seis vezes,
a prestação mensal seria de aproximadamente
R$ 209,70
— valor que,
diante do perfil patrimonial do agravante e da atividade econômica que exerce, não se revela excessivo ou desproporcional
,
tampouco intransponível a ponto de justificar a concessão da gratuidade
.

Ressalte-se que,
embora tenha sido inicialmente concedido efeito suspensivo ao agravo
, tal medida teve natureza precária e provisória, típica do juízo de cognição sumária
, não sendo apta a vincular o julgamento definitivo da matéria
, que exige exame aprofundado dos documentos e dos requisitos legais para o benefício postulado.

A concessão da gratuidade da justiça
destina-se à proteção daqueles que, de fato, não dispõem de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o mínimo existencial
. Tal benefício, contudo,
n
ão se presta a amparar situações em que
, ainda que com restrições ou dificuldades financeiras, é possível suportar os encarg
os
mediante parcelamento autorizado,
sem comprometimento concreto da subsistência ou da continuidade da atividade profissional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo para manter a decisão de 1a instância que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025